Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA DILMA DE BRITO - CPF: 284.800.071-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC –

REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento dos honorários periciais, quando determinada de ofício pelo Juiz, deve ser rateada pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC.

Quando o valor dos honorários periciais for arbitrado de forma razoável pelo trabalho realizado pelo perito nomeado pelo juízo, não se mostra pertinente a sua minoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000096-20.2020.8.11.0000

APELANTE: C
REFISA S/A CREDITO FINANC. E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: MARIA DILMA DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Restituição de Valor e Danos Morais no. 1018417-14.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MARIA DILMA DE BRITO
, que deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado para após a realização da prova pericial, atribuindo à executada, ora agravante, a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A agravante aduz em suas razões recursais que a agravada ajuizou demanda judicial visando à revisão de cláusulas tidas por abusivas dos contratos de empréstimo firmados com a pessoa jurídica aqui recorrente, sendo ao final julgada parcialmente procedente, oportunidade em que promoveu o recálculo dos contratos e, via de consequência, realizou o pagamento da condenação devida requerendo o arquivamento do feito.

No entanto, discordando do valor pago, a agravada deu início ao cumprimento da sentença, alegando ser credora do valor remanescente de R$ 3.861,78 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), o que foi prontamente impugnado pela agravante, evidenciando excesso de execução, objeto de manifestação da exequente/agravada que acostou planilha de cálculo que entende estar correta e no fim, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.

Entretanto, diante da divergência dos valores, discorre que o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia técnica para apurar o
quantum
devido, arbitrando honorários periciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atribuindo à executada/agravante, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, cujo ônus entende deve ser rateado na forma do art. 95 do CPC/15, bem como sua pronta redução ante a falta de complexidade.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do instrumento para o fim de
“reformar a decisão que determinou o pagamento da perícia técnica pela agravante, de forma que o pagamento das despesas da perícia técnica seja rateada entre as partes, bem como seja brutalmente reduzido, em valor compatível com o trabalho a ser realizado”
(
sic
).

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em 08/01/2020, conforme se observa pela decisão de id. 29238467.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 30921999, arguindo preliminar de negativa de conhecimento por inadmissibilidade recursal, sob o argumento de que o pronunciamento judicial proferido pelo julgador a quo trata-se de mero despacho.

O Preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 29269963.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
no tocante a preliminar de
negativa de conhecimento por inadmissibilidade recursal, em que pesem as bem lançadas ponderações da agravada, de uma simples análise do
decisum
agravado, constata-se que apesar de nominado como despacho, o teor se mostra correlato à decisão/determinação.

Pois bem. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c restituição de valor e danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MARIA DILMA DE BRITO
, que determinou a realização de perícia atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Entretanto, em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.” (destaquei)

In casu
, conforme se observa pela decisão agravada (id. 29147982), a realização da perícia foi determinada
ex officio
pela MMa Juíza de primeiro grau, o que impõe a aplicação do dispositivo supracitado.

Neste sentido já decidiu esta E. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.
(N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

(N.U 1013281-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz.
”
(N.U 1013361-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

No tocante à redução dos honorários periciais, não merecem prosperar as alegações da agravante, na medida em que o valor arbitrado pelo juízo mostra-se razoável a remunerar o trabalho realizado pelo perito, estando em perfeita harmonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, razão para a sua redução.

Assim já decidiu este E. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC –
HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.
”
(N.U 1004898-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
apenas
para determinar que o custeio dos honorários periciais seja rateado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020